Tribunal: TJMT
Processo: 1025115-52.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025115-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), MARCELO MARCIO PRESSI - CPF: 029.410.546-85 (AGRAVANTE), JULIO CESAR BURANELO - CPF: 493.627.711-87 (AGRAVANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), JORGE GUSTAVO WINTER - CPF: 015.285.371-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. POSTERGAÇÃO INDEVIDA DA ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por MARCELO MÁRCIO PRESSI e JULIO CESAR BURANELLO contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental nº 1001268-67.2025.8.11.0017, postergou a análise do pedido de tutela de urgência. Os agravantes requereram a imediata suspensão dos efeitos dos autos de infração ambiental
(nº 0865D e nº 0895004724), dos respectivos termos de embargo, bem como da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 2025490070), sob alegação de ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo e risco de danos irreparáveis em razão da impossibilidade de comercialização de suas produções agrícolas e pecuárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que posterga a análise do pedido de tutela de urgência viola o dever de prestação jurisdicional célere e eficaz quando presentes os requisitos legais; (
ii
) estabelecer se houve, no caso concreto, a configuração de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, a justificar a concessão da tutela de urgência requerida pelos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que posterga a análise do pedido de tutela de urgência pode ser objeto de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, quando a matéria controvertida diz respeito a tutelas provisórias.

A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental configura-se quando há paralisação superior a três anos sem a prática de atos processuais relevantes, nos termos do art. 19, § 2º, e art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual nº
1.986/2013, do art. 20, §§ 2º e 3º, do Decreto Estadual nº 1.436/2022, e do art. 21, § 2º, do Decreto Federal nº 6.514/2008.

A jurisprudência do TJMT consolidada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9) estabelece que apenas atos efetivos de apuração ou instrução são aptos a interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente, não sendo suficientes atos de mero expediente, como a juntada de certidões.

No caso concreto, restou demonstrada a paralisação do processo administrativo por mais de três anos (entre 02/01/2018 e 23/04/2021), com ausência de atos instrutórios efetivos, caracterizando a prescrição intercorrente da pretensão punitiva da Administração Pública.

A manutenção dos efeitos dos autos de infração e da CDA acarreta graves prejuízos aos agravantes, como a impossibilidade de emissão de notas fiscais e certidões de regularidade fiscal, impedindo a comercialização da produção agrícola e animal, o que evidencia o periculum in mora.

A medida liminar requerida é reversível e não acarreta prejuízo irreparável ao ente público, sendo admissível nos termos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão que posterga a análise de pedido de tutela de urgência pode ser reformada em agravo de instrumento quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental configura-se pela paralisação superior a três anos sem atos instrutórios efetivos, conforme previsto nos Decretos Estadual nº 1.986/2013, nº 1.436/2022, e Decreto Federal nº 6.514/08.

A juntada de certidões e atos de mero expediente não constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida para suspender os efeitos de autos de infração ambiental e CDA, quando caracterizado risco de dano irreparável ao exercício da atividade econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300 e art. 1.015, I; Decreto Estadual/MT nº 1.986/2013,
arts
. 19, §2º, e 20, II e parágrafo único; Decreto Estadual/MT nº 1.436/2022, art. 20, §§ 2º e 3º; Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 21, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR Tema 9, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22/07/2024, DJE 26/07/2024; TJMT, AI nº 1023018-58.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j.
26/03/2025; TJMT, AI nº 1036927-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 16/07/2025; TJMT, AI nº 10143692820258110000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 30/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo
, interposto por MARCELO MÁRCIO PRESSI e JULIO CESAR BURANELO, com fundamento no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental nº 1001268-67.2025.8.11.0017.

A decisão agravada, ao receber a petição inicial da ação anulatória, postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à fase postulatória, sob o fundamento da "necessidade de ouvir o polo passivo da demanda, aliado ao fato de que a concessão do pleito liminar está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), exigindo, pois, cautela e segurança por parte do Juízo para sua concessão" (I
d
199515708).

Na origem, os agravantes ajuizaram ação anulatória de autos de infração ambiental com pedido de tutela de urgência para suspensão dos efeitos dos autos de infração nº 0895004724 e da CDA nº 2025490070. Conforme narrado na exordial (I
d
198758086), o agravante JULIO CESAR BURANELO teve seu nome inscrito em Dívida Ativa em razão de auto de infração ambiental (AI nº 0865D), o que o impede de emitir certidão de regularidade fiscal e notas fiscais de saída de sua produção de grãos. O agravante MARCELO MÁRCIO PRESSI, por sua vez, foi autuado em 2024 (AI nº 0895004724) por suposto descumprimento de embargo, o que o impede de comercializar animais bovinos em sua propriedade rural.

Em suas razões recursais (I
d
302744899), os agravantes sustentam, em síntese, que: (i) o recurso é cabível com fundamento no art. 1.015, I, do CPC, pois a decisão que posterga a análise da tutela de urgência versa sobre tutelas provisórias; (
ii
) estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano; (
iii
) quanto à probabilidade do direito, alegam a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo, pois houve inércia administrativa superior a 3 (três) anos, sem a prática de qualquer ato decisório que impulsionasse o processo de forma inequívoca na apuração dos fatos, entre 02/01/2018 (publicação do edital) e 23/04/2021 (data da nova determinação de notificação); (
iv
) a prescrição intercorrente é prevista no Decreto nº 1.436/2022 (art. 20, §2º e §3º) e no Decreto Federal nº 6.514/08 (art. 21, §2º); (v) o agravante MARCELO adquiriu a posse do imóvel em 13/03/2017, antes da lavratura do Auto de Infração nº 0865D (06/11/2017), e jamais foi notificado da autuação primária; (vi) a autuação de MARCELO em 2024 (AI nº 0895004724) por "impedir a regeneração da vegetação
nativa" e "descumprir embargo" sobre o mesmo fato gerador configura dupla penalidade pela mesma conduta, violando o princípio do
non bis in idem
; (
vii
) a propriedade do agravante MARCELO encontra-se inscrita no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e em processo de regularização ambiental; (
viii
) quanto ao perigo de dano, alegam que o agravante MARCELO está impedido de comercializar a produção animal de sua propriedade, e o agravante JULIO está impedido de emitir certidão de regularidade fiscal e notas fiscais de saída do produto colhido (milho safrinha) em sua fazenda, o que pode resultar na perda do produto, que é sua única fonte de renda.

Por meio de decisão monocrática (I
d
303159888)
foi deferido o
pedido de efeito suspensivo ao recurso, determinando: (a) a suspensão dos efeitos do Auto de Infração Ambiental nº 0865D e seu respectivo Termo de Embargo nº 0405D; (b) a suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 0895004724 e Termo de Embargo nº 0895005024; (c) a suspensão da exigibilidade da CDA nº 2025490070, permitindo a emissão de certidão de regularidade fiscal e a circulação dos produtos agrícolas.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (I
d
308798883), alegando, preliminarmente, a tempestividade de sua manifestação. No mérito, sustenta: (i) a inexistência de probabilidade do direito e a ausência dos requisitos para a concessão da liminar; (
ii
) a impossibilidade jurídica do pedido de antecipação de tutela, por esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação, nos termos do §3º do art. 1º da Lei 8.437/92; (
iii
) a inexistência de prescrição intercorrente, pois os processos administrativos não permaneceram paralisados por período superior a 3 (três) anos sem qualquer despacho, impulso ou julgamento; (
iv
) a validade
do termo de embargo, que decorre de imposição legal prevista no §1º, do art. 116, da LCE n. 38/1995, no art. 6º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, no artigo 16 do Decreto Estadual 1.436/2022, e nos
arts
. 15-A, 15-B e 16 do Decreto 6.514/08; (v) a validade do auto de infração, que goza de presunção de legitimidade e veracidade; (vi) a independência dos poderes e a impossibilidade de ingerência do Judiciário no Executivo.

O Ministério Público Estadual, por meio da Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, apresentou parecer (I
d
314437856) opinando pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão que postergou a análise da tutela de urgência. Em síntese, o Parquet sustenta: (i) a inexistência de prescrição intercorrente, pois a juntada de certidão de antecedentes ambientais, realizada em 19/12/2019 e reiterada em 31/03/2021, constitui ato instrutório relevante e interrompe o prazo prescricional; (
ii
) a validade da notificação, pois o agravante foi localizado e apresentou defesa, garantindo-se o contraditório; (
iii
) a improcedência da alegação de alienação anterior do imóvel, uma vez que o contrato particular não tem registro público e o próprio agravante subscreveu defesa após a autuação; (
iv
) a reprovação do CAR nº MT88258/2021 reforça a legitimidade da atuação administrativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO MÁRCIO PRESSI e JULIO CESAR BURANELO contra decisão interlocutória que postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à fase postulatória, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental nº 1001268-67.2025.8.11.0017.

1
.
D
os requisitos para a concessão da tutela de urgência

A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vejamos o teor do dispositivo legal:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

No caso em tela, o magistrado
a quo
optou por postergar a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à fase postulatória, sob o fundamento da necessidade de ouvir o polo passivo da demanda e da necessidade de demonstração dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento do juízo de origem, entendo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes no caso concreto, conforme passo a demonstrar.

2.1.
D
a probabilidade do direito (fumus boni iuris)

A probabilidade do direito

consiste na plausibilidade do direito alegado, ou seja, na possibilidade de que o direito pleiteado exista. No caso em análise, a probabilidade do direito está evidenciada pela aparente ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo que culminou na lavratura do Auto de Infração nº 0865D.

Inicialmente, é imperioso fixar algumas premissas relevantes. Nesse contexto, observa-se que, em 26 de julho de 2024, veio à tona decisão de significativa importância proferida pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), no julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09).

Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de caráter repetitivo, em âmbito estadual:
"o termo inicial e final da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente no processo administrativo sob a égide do Decreto Estadual n. 1.986/2013, bem como a definição da aplicabilidade do referido decreto até a sua revogação pelo Decreto Estadual n. 1.436/2022."

Eis as teses estabelecidas pela Seção de Direito Público do TJMT:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR
DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, § 2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE."

Dentre as teses fixadas no IRDR, destaca-se a seguinte:

"II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por
mais de três (03) anos
sem a prática de atos processuais relevantes
.
(sem destaque no original).

II.1.
A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, § 2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13
."

O Decreto Estadual nº 1.436/2022, em seu artigo 20, §§ 2º e 3º, assim dispõe sobre a prescrição intercorrente:

"Art. 20. [...]

§ 2º Ocorre a prescrição intercorrente no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho;

§ 3º No caso de ocorrência da prescrição intercorrente mencionada no § 2º deste artigo, autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação."

No mesmo sentido, o Decreto Federal nº 6.514/08, em seu artigo 21, § 2º, estabelece:

"Art. 21. [...]

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação."

Da análise dos autos, verifica-se que o Auto de Infração nº 0865D foi lavrado em 06/11/2017, sendo que, após a notificação por edital em 02/01/2018, o processo administrativo permaneceu sem a prática de atos decisórios ou instrutórios relevantes até 23/04/2021, quando foi determinada nova notificação do autuado.

Durante esse período, foram praticados apenas atos de mero expediente, como a juntada de certidões de antecedentes em 19/12/2019 e 31/03/2021, que não possuem o condão de interromper o prazo prescricional, por não constituírem atos decisórios ou instrutórios relevantes para a apuração dos fatos.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REEXAME
NECESSÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. INTERRUPÇÃO SOMENTE POR ATOS PROCESSUAIS RELEVANTES. IRDR 1012668-37.2022.811.0000. ATO ADMINISTRATIVO PRESCRITO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e da jurisprudência consolidada no IRDR 1012668-37.2022.811.0000, a prescrição intercorrente configura-se pela paralisação do processo administrativo por mais de três anos sem atos efetivos de instrução ou impulso processual relevante.

4. A análise dos autos demonstrou que, entre a cientificação do autuado (30.03.2016) e a inscrição da Certidão de Dívida Ativa (31.03.2022), não foram praticados atos administrativos capazes de interromper o prazo prescricional, uma vez que as certidões e despachos juntados pelo agravante não possuem efeito interruptivo, por não caracterizarem efetivo impulso processual.

[...]

Tese de julgamento: '1.
A prescrição intercorrente administrativa somente se interrompe por atos processuais que importem efetivo impulso ou
instrução do feito. 2.
A mera juntada de certidões e despachos administrativos sem repercussão material
no andamento do processo não configura causa interruptiva da prescrição
.'"

(N.U 1023018-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 26/03/2025 – destaquei.)

No mesmo sentido, em caso análogo ao presente, esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo já se manifestou:

"DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO. CERTIDÃO DE AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. ATO MERAMENTE PREPARATÓRIO. INSUFICIÊNCIA PARA INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais ocorre quando há paralisação do feito por mais de três anos sem qualquer
ato de impulso processual efetivo, conforme estabelece o art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

4. A certidão de ausência de reincidência, juntada aos autos em 14.08.2019, constitui mera providência preparatória, destituída de conteúdo instrutório relacionado à efetiva apuração do ilícito ambiental, sendo insuficiente para caracterizar-se como ato inequívoco de instrução processual.

[...]

Tese de julgamento:
'1. A prescrição intercorrente administrativa incide em procedimentos de apuração de infração ambiental paralisados por mais de três anos, sem a prática de atos processuais efetivos. 2.
A certidão de ausência de reincidência, embora útil à dosimetria da sanção, não configura ato inequívoco de instrução ou impulso processual capaz de interromper o prazo prescricional
.'"

(N.U 1036927-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2025,
Publicado
no DJE 16/07/2025 – destaquei.)

Ainda sobre o tema, colaciono o seguinte precedente:

"E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE EVIDÊNCIA. SUSPENSÃO DE CDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. TEMA 9 DO IRDR/TJMT. ATO INFRACIONAL SEM IMPULSO PROCESSUAL RELEVANTE POR MAIS DE TRÊS ANOS. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de evidência para suspender os efeitos da CDA nº 2024662599 e liberar o nome da agravada de restrições decorrentes da inscrição, com fundamento na prescrição intercorrente no Processo Administrativo Ambiental nº 309235/2017. II. Questão em discussão 2. Discute-se a ocorrência de prescrição intercorrente administrativa, nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, e da tese vinculante fixada no Tema 9 do IRDR/TJMT, diante da alegada paralisação do feito por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios relevantes. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada ancorou-se em prova documental robusta e em tese jurídica consolidada, reconhecendo que a paralisação do processo administrativo por mais de três anos, sem prática de atos instrutórios relevantes, enseja a incidência da prescrição intercorrente. 4. Os documentos apontados pelo agravante, como a emissão
de certidões de antecedentes, não se qualificam como atos instrutórios ou impulsionadores efetivos, tratando-se de movimentações burocráticas internas, insuficientes para interromper o prazo prescricional, nos termos do IRDR. 5. O entendimento consolidado no IRDR/TJMT é de que apenas atos efetivos de apuração ou instrução têm o condão de interromper a contagem da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo ambiental. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A paralisação de processo administrativo ambiental por mais de três anos, sem a prática de atos instrutórios efetivos, configura prescrição intercorrente, sendo insuficiente, para sua interrupção, a prática de atos meramente burocráticos,
como a emissão de certidões de antecedentes
, nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e da tese vinculante do IRDR Tema 9 do TJMT."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 311, II; Decreto Estadual/MT nº 1.986/2013,
arts
. 19, § 2º, e 20, II e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR Tema 9, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 22/07/2024, DJE 26/07/2024."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO:
10143692820258110000, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/07/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2025
– destaquei.
)

Conforme se depreende dos julgados acima, a prescrição intercorrente é interrompida por
"atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução"
. No caso em análise, não houve, no período de mais de três anos entre 02/01/2018 e 23/04/2021, qualquer ato de julgamento ou instrução com apuração de fato, mas apenas atos de mero expediente, como a juntada de certidões de antecedentes, que não possuem o condão de interromper o prazo prescricional.

Portanto, resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pelos agravantes, consubstanciada na aparente ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo que culminou na lavratura do Auto de Infração nº 0865D.

2.2.
D
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora)

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também denominado
periculum in mora
, consiste no risco de que a demora na
prestação jurisdicional cause
dano
grave ou de difícil reparação ao direito da parte.

No caso em análise, o perigo de dano está evidenciado pela impossibilidade de os agravantes exercerem suas atividades econômicas em razão dos efeitos dos autos de infração e termos de embargo impugnados.

O agravante MARCELO MÁRCIO PRESSI está impedido de comercializar a produção animal de sua propriedade, que constitui seu único meio de sustento e de sua família. A manutenção do embargo e a impossibilidade de comercialização não apenas comprometem sua subsistência, mas podem levar à perda total da produção (animal ou de pastagem) e à falência de sua atividade econômica.

Por sua vez, o agravante JULIO CESAR BURANELO teve seu nome inscrito em Dívida Ativa (CDA nº 2025490070), o que o impede de emitir certidão de regularidade fiscal e notas fiscais de saída do produto colhido (milho safrinha) em sua fazenda. A produção agrícola é perecível, e a impossibilidade de emitir notas fiscais para a saída dos grãos da propriedade até o armazém resultará na perda do produto, que é sua única fonte de renda.

Além disso, a negativação de seu nome e a dívida ativa o impedem de obter qualquer tipo de crédito de custeio agrícola, essencial para o ciclo produtivo, comprometendo não apenas a safra atual, mas as futuras. Existem contratos de venda da produção agrícola que devem ser cumpridos, e a não entrega poderá gerar ações executivas contra o agravante.

Portanto, resta evidenciado o perigo de dano grave e de difícil reparação aos agravantes, caso a tutela de urgência não seja concedida.

2.3.
D
a reversibilidade da medida

O § 3º do artigo 300 do CPC estabelece
que "a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão".

No caso em análise, a concessão da tutela de urgência não causará qualquer prejuízo irreversível ao Estado de Mato Grosso. A suspensão dos efeitos da CDA e dos autos de infração é uma medida temporária. Caso a ação anulatória seja julgada improcedente ao final, o Estado poderá retomar a cobrança da multa e reinserir os nomes dos agravantes em Dívida Ativa.

No caso em análise, estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, bem como a situação excepcional de risco de dano grave e de difícil reparação aos agravantes, o que justifica a concessão da medida pleiteada.

Em face do exposto, em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para conceder
a tutela de urgência pleiteada pelos agravantes, determinando:

a) A suspensão dos efeitos d
a CDA n. 20254990070, a fim de permitir que o agravante JÚLIO CESAR BURANELO obtenha certidão de regularidade fiscal, até o julgamento da ação originária;

b) A suspensão dos efeitos do Auto de Infração
n. 0865D e 0895004724, bem como dos termos de embargos
nº 0895005024
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025